Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-79.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
1. Por auxílio-doença acidentário, conforme disposto no artigo 86, da Lei 8.213/1991, é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Comprovada em perícia judicial a incapacidade parcial e permanente, de caráter multiprofissional, em razão de o autor apresentar lesão consolidada com debilidade permanente da função motora da mão direita, é cabível a concessão do auxílio-doença acidentário, com indicação à reabilitação profissional.
3. A sentença recorrida não impõe a reabilitação do autor, mas apenas prevê a manutenção do auxílio-doença acidentário até a sua reabilitação administrativa, situação na qual a análise da elegibilidade, assim como a prorrogação do auxílio-doença ou concessão da aposentadoria por invalidez, fica a cargo do INSS.
4. Recurso conhecido e improvido.